Tribunal: TJSP
Processo: 2245302-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de pesquisa junto à SREI para localizar bens imóveis passíveis de penhora - Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada junto a ARISP – Decisão mantida - Recurso desprovido.